Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de conhecimento. Objeto. Rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de passagens aéreas. Pandemia da Covid-19. Remarcação ou reembolso. inexistência. Apelo da companhia aérea. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam. Arguição. Pertinência subjetiva em relação aos fatos narrados. Inexistência. Pessoa jurídica responsável pela emissão do bilhete e descumprimento dos serviços aéreos contratos. Companhia aérea diversa, independente e autônoma. Inclusão no polo passivo pelos consumidores. Aplicação da teoria da aparência. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Imperiosidade. Sucessão empresarial não corroborada. Carência de ação reconhecida. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à empresa apelante. Mérito do apelo principal. Prejudicado. Recurso Adesivo dos autores. Dano moral. Compensação pecuniária. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção. Apelação adesiva conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença que, em ambiente de ação de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral de forma a condenar as rés, solidariamente, ao pagamento, em favor de cada um dos autores, da importância de R$ 4.033,76 (quatro mil e trinta e três reais e setenta e seis centavos), além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, tudo como forma de composição pelo descumprimento do contrato de aquisição de passagens aéreas celebrado entre os litigantes.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos principal e adesivo cingem-se à aferição, preliminarmente, se a empresa de transporte aéreo que compõe a angularidade passiva da ação detém pertinência subjetiva com os fatos que arrimam as pretensões deflagradas pelos autores e, em caso positivo, se subsiste lastro hábil a ensejar sua responsabilização pelos danos materiais e morais que lhe foram imprecados, devendo ser perscrutado, ademais, se despontara razoável e lídima a mensuração albergada sob a rubrica do dano moral em favor dos consumidores.
III. Razões de decidir
3. Endereçando os autores pretensão de composição dos danos materiais e morais experimentados em razão do cancelamento de passagens aéreas, sem a devida remarcação ou ressarcimento da quantia desembolsada, a companhia aérea emitente do bilhete responsável pelo encadeamento dos atos reputados ilícitos, que encerram os fatos constitutivos do direito autoral, é que está revestida de legitimação para integrar a composição passiva, não ostentando essa condição empresa aérea que, não obstante tenha assumido as rotas operadas pela empresa anterior, com ela não guarda nenhuma relação empresarial ou econômica, tampouco cometera os atos ilícitos içados como substrato das pretensões indenizatórias deflagradas.
4. Ressaindo explícito e indicado nos documentos coligidos aos autos que a responsável pela prática dos atos ensejadores da indenização por danos materiais e morais vindicada, derivados do cancelamento de passagens aéreas, sem a devida remarcação ou ressarcimento da quantia desembolsada, fora a companhia aérea emitente do bilhete que não se confunde com a empresa que, tão somente por ter assumido a rota operada pela anterior, fora introduzida no polo passivo da ação pelos autores, e não sobejando dos elementos de cognição que forram os autos qualquer elemento capaz de induzir à apreensão de que a acionada guardaria alguma pertinência com os fatos narrados, ressai inviável à aplicação da Teoria da Aparência para fins de conclusão quanto à legitimidade passiva ad causam.
5. Não emergindo qualquer evidência de que a empresa aérea individualizada pelos autores participara do ajuste firmado entre as partes, ressoa patente que não está revestida de legitimidade para integrar a relação jurídica processual, ressaindo inviável o acionamento de pessoa jurídica que de tais fatos, segundo o narrado pelos próprios autores, não participara, daí ressoando imperativo o reconhecimento de que não detém legitimidade para protagonizar o polo passivo da ação, devendo o processo, em relação à sua pessoa, ser extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso VI).
6. A mensuração da compensação pecuniária devida aos atingidos por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa às vítimas, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático em ponderação da teoria do desestímulo.
IV. Dispositivo
7. Apelação da ré conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.